Tribunal: TCU
Processo: 026.065/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4769/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5782/2017-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o TC Processo 016.166/2017-5 em 27/06/2017, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1 ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que adote as providências cabíveis em relação à multa que lhe foi imputada pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, por descumprimento da referida ordem judicial, de sorte que deve adotar as medidas cabíveis para obter o ressarcimento desse valor ao erário, por outros meios, aí incluído o devido desconto em folha de pagamento, nos termos da legislação aplicável, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre os resultados das medidas adotadas" ; Considerando que o referido TC Processo 016.166/2017-5 cuidou de representação autuada a partir do recebimento de documentação encaminhada pelo Exmo. Sr. Guilherme Soares Diniz, como Juiz Federal da 19a Vara da Justiça Federal (Juizado Especial Federal) em Pernambuco, informando a decisão final prolatada no âmbito do Processo 0515063-36.2015.4.05.8300S intentado pela Sra. Ana Furtado de Moraes Lira contra o Instituto Nacional do Seguro Social, com a determinação judicial para o envio de cópia do processo judicial ao TCU, para as providências cabíveis, versando sobre a aplicação de multa diária em virtude do descumprimento de decisão judicial; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5782/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por meio da nova diligência determinada por despacho, sobreveio a resposta do INSS por meio do Ofício no 448/INSS/GEXREC/PE, de 18/7/2018 (Peça 30), e do Ofício no 869/GABPRE/INSS (Peças 31 a 33); Considerando que o INSS informou ter promovido o pagamento da referida multa decorrente do descumprimento de ordem judicial imputada pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco e, também, noticiou ter aberto o processo administrativo para o ressarcimento do correspondente valor ao erário pelos eventuais agentes públicos responsáveis, tendo apresentado as respectivas conclusões; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5782/2017-TCU-Segunda Câmara e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.065/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o INSS adote as medidas cabíveis para evitar a repetição da falha consistente no reiterado descumprimento de determinação judicial diante da subsequente aplicação da correspondente multa judicial em desfavor da entidade; 1.7. Determinar que a SecexPrevidência adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o efetivo cumprimento do item 1.6 deste Acórdão; e 1.7.2. promova o arquivamento deste feito pelo apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 016.166/2017-5 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.6 deste Acórdão.